Tribunal: STF
Processo: AI 543896
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MANIFESTO 
   INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE ADVERSA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. 
   CPC, ART. 538, P.U., PRIMEIRA PARTE. IMPROCEDÊNCIA. 
A aplicação da 
   multa prevista no art. 538, p.u., primeira parte, do CPC caberá 
   apenas em situações extremas, quando ao juiz ou Tribunal parecer 
   evidente que, no caso concreto, a parte oferece embargos 
   declaratórios com o exclusivo intuito de procrastinar o encerramento 
   do feito (cf. AI 746539 AgR-ED-ED, rel.  min. Celso de Mello, 
   Segunda Turma, DJe 14.05.2010).
Considero ausentes os requisitos 
   necessários à aplicação da referida multa, uma vez que os embargos 
   anteriormente oferecidos não se afastavam de suas finalidades 
   precípuas.
Embargos declaratórios a que se dá parcial provimento, 
   apenas para que se integrem ao acórdão recorrido as considerações 
   ora expendidas.